Tribunal: CARF
Processo: 19515.001011/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE MÚTUO OU DE OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro ou de outras operações de crédito não se prova unicamente através da Declaração de Ajuste Anual do IRPF ou da simples apresentação do contrato de mútuo ou de outros contratos ou acordos, devendo vir acompanhados de provas inequívocas da efetiva operação do numerário envolvido, comprovando-se a circulação efetiva.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001011/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.860 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
ETTORE CASORIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos
bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos
motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001011/2009-81
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE MÚTUO OU DE
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro ou de outras
operações de crédito não se prova unicamente através da Declaração de Ajuste
Anual do IRPF ou da simples apresentação do contrato de mútuo ou de outros
contratos ou acordos, devendo vir acompanhados de provas inequívocas da
efetiva operação do numerário envolvido, comprovando-se a circulação efetiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 301/330), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 269/295), proferida em sessão de 05/04/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 17-49.617, da 8.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP II (DRJ/SP2), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 213/247), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

Não há de se falar em nulidade da ação fiscal realizada se não restaram violados
quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72 que regula o processo
administrativo fiscal.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fica a Administração Pública impossibilitada de praticar quaisquer atos de natureza
executória com a finalidade de satisfazer ou receber os créditos oriundos deste processo
administrativo na incidência de qualquer das hipóteses dos incisos do artigo 151 do
Código Tributário Nacional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 1.o de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após
regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro não se prova unicamente
através da Declaração de Ajuste Anual do IRPF ou da simples apresentação do contrato
de mútuo, devendo vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do
numerário emprestado.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. ARGUIÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO.
A multa de 75%, prescrita no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, é aplicável sempre
nos lançamentos de ofício realizados pela Fiscalização da Receita Federal do Brasil.
A vedação ao confisco insculpida na Carta Magna é dirigida ao legislador ordinário, que
o deve considerar quando da elaboração das disposições normativas, e não ao aplicador
da lei, que a ela deve obediência.
JUROS. TAXA SELIC.
Os juros calculados pela taxa SELIC são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no
prazo de vencimento, por expressa determinação legal.
DILIGÊNCIA FISCAL – CABIMENTO.
A diligência fiscal deve ser determinada pela autoridade julgadora, de ofício ou a
requerimento do impugnante, quando entendê-la necessária.
Não é incumbência do Fisco produzir provas em favor do contribuinte.
Deficiências da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica
na necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas mesmas
provas.
SUSTENTAÇÃO ORAL DAS RAZÕES DE DEFESA.
Não há, no âmbito da legislação que cuida do processo administrativo fiscal, previsão
para a realização de sustentação oral das razões de defesa em sessão de julgamento
administrativo de primeira instância.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus, julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão aquele objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 5;
196/201; 205) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 190/195), tendo o contribuinte sido
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

notificado em 06/05/2009 (e-fl. 206), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O processo refere-se à auto de infração de fl. 194/199 lavrado em face do
contribuinte acima identificado, originado de procedimento fiscal instaurado por meio
de Mandado de Procedimento Fiscal – MPF de n.o 0819000/04863/08, relativo ao
imposto de renda pessoa física do exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio do
qual foi exigido o seguinte crédito tributário apurado:
Crédito Tributário Lançado
Composição do Crédito
Valores (R$)
IRPF – Suplementar (Cód. 2904)
545.600,00
Multa de Ofício
409.200,00
Juros de Mora (calculados até 30/04/2009)
195.543,04

Total do Crédito Tributário Lançado

1.150.343,04

Os fundamentos legais encontram-se especificados no Auto de Infração, fls. 195
e 198.

De acordo com informações contidas no Termo de Verificação Fiscal, fls.
188/193, o autuado teve ciência em 01/09/2008 (fls. 13) do Termo de Início de
Fiscalização, onde este foi intimado para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar
informações detalhadas de sua movimentação financeira (extratos bancários) de todas as
suas contas mantidas junto a instituições bancárias em território nacional no
ano-calendário de 2005.

Após concessão de prorrogação de prazo para cumprimento da exigência e
apresentação dos comprovantes solicitados, o contribuinte foi novamente intimado em
10/11/2008 (AR – fls. 82) para comprovar, mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, a origem e natureza dos recursos que
possibilitaram a realização dos valores creditados/depositados durante o ano base
fiscalizado, conforme planilha de fls. 78/81 elaborada pela fiscalização.

Em 19/11/2008 e 11/12/2008 o interessado apresentou pedidos de prorrogação de
prazo, tendo em 16/12/2008 comparecido à DEFIS/SP o Sr. Waldemar Marcondes
Perina, procurador do contribuinte, apresentado alguns documentos para justificar as
origens dos depósitos bancários (planilhas/contratos de mútuo/cópias de notas
fiscais/extratos bancários).

Procedendo a análise da documentação apresentada, a autoridade fiscal constatou
que os valores mais relevantes são os de R$ 1.800.000,00 e R$ 144.000,00, onde o
autuado alega ter origem em um contrato de mútuo com o Sr. Wim Bosteels, diretor da
empresa Cia. Sudamericana de Dragados, sendo que apresentou cheques emitidos pela
Prefeitura Municipal de Piçarras e nominais à empresa Cia. Sudamericana de Dragados
S/A.

Foi apresentado ainda um acordo de agenciamento de cobrança datado de
27/12/2004 entre a Cia. Sudamericana de Dragados e o contribuinte, onde neste consta
que a pessoa jurídica é subsidiária do Grupo Jan de Nul, contratado pela Prefeitura de
Piçarras/SC para o aterro da praia de Piçarras.

Nesta acordo consta que o autuado era o representante do grupo Jan de Nul no
momento da contratação dos serviços.

Diante do fato que ainda subsistiam depósitos bancários cujas origens ainda não
haviam sido comprovadas, especialmente o contrato de mútuo firmado com o Sr. Wim
Bosteels no valor de R$ 1.994.000,00, em 06/02/2009 foi lavrado novo Termo de
Intimação Fiscal, com ciência do interessado em 09/02/2009, requerendo as
comprovações necessárias, especialmente a devolução deste montante, uma vez que na
DIRPF do exercício de 2006 não há qualquer menção do interessado ser devedor desta
quantia.

Em 20/02/2009 o procurador do contribuinte apresentou documentação enviada à
Prefeitura de Piçarras, solicitando comprovar que o contribuinte foi intermediador do
recebimento e repasse das verbas originárias da dragagem do Porto de Piçarras à Cia.
Sudamericana de Dragados (fls. 170).
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

Após nova concessão de prazo para cumprimento do requerido pela autoridade
lançadora (fls. 170/174), o procurador do autuado apresentou esclarecimentos quanto a
venda de bovinos, e com relação ao contrato de mútuo, informou que já apresentou a
documentação provando a devolução dos valores ao mutuante.

Diante dos fatos relatados e da documentação apresentada, a autoridade
lançadora teceu as seguintes considerações e constatações no Termo de Verificação
Fiscal:

(...)

• o autuado anexou 4 cheques nos valores de R$ 300.000,00 cada um e 3 recibos,
alegando ser parte da devolução do empréstimos oriundo do contrato de mútuo, mas não
provou quem efetivamente se beneficiou dessa quantia, razão pela qual, não
considerou-se esses cheques como devolução ao mutuante no ano-calendário de 2005,
conforme documentação de fls. 104/110;

• não foi comprovada a alegação de que o contribuinte foi intermediador entre a
Prefeitura Municipal de Piçarras e a Cia. Sudamericana de Dragados, tampouco
demonstrou o repasse nem a remessa da quantia a pessoa jurídica (Dragados);

• os valores correspondentes ao empréstimo não foram lançados na DIRPF do
exercício de 2006 no quadro "Dívidas e Ônus Reais", motivo pelo qual, os documentos
apresentados não foram considerados;

• o contrato de mútuo datado de 09/10/2005 tendo como mutuante Sr. Osvaldo
Casari Filho, no valor de R$ 35.000,00, menciona em sua cláusula primeira que esse
valor será depositado na conta corrente do mutuário nas seguintes datas e valores: R$
20.000,00 em 10/10/2005; R$ 5.000,00 em 11/11/2005 e R$ 10.000,00 em 01/12/2005;

(...)

• não foram comprovados que os depósitos foram efetuados pelo mutuante para
que possa haver vínculo entre este e o contrato firmado com o Sr. Osvaldo, nem foi
comprovada a devolução, para que se ateste a real existência do mútuo, uma vez que os
valores correspondentes não foram lançados na DIRPF do exercício de 2006 no quadro
"Dívidas e Ônus Reais", motivo pelo qual, os documentos apresentados não foram
considerados;

Constatada a manutenção de depósitos bancários cujas origens não foram
comprovadas pelo contribuinte no desenvolvimento da ação fiscal, fato que caracteriza
omissão de receitas pela pessoa física, lavrou-se o presente auto de infração com
fundamento no artigo 42 da Lei n.o 9.430 de 27/12/96, com as alterações promovidas
pelo artigo 40 da Lei n.o 9.481, de 13/08/97, e artigo 849 do Regulamento de Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26/03/99, conforme planilha anexa às fls.
184/187.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do
débito em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 209/243
através de advogado, anexando procuração ad judicia às fls. 244 e documento às fls.
245/248, alegando em síntese que:

> os princípios que regem a Administração Pública contidos no art. 37 da CF/88
não foram observados, motivo pelo qual, a autuação não pode prosperar;

> requer a nulidade do processo administrativo, uma vez que os procedimentos
adotados pela agente fiscal extrapolaram o âmbito de vinculação a que deve estar
adstrito, não encontrando a devida correspondência legal pertinente, eis que totalmente
adverso a situação de fato com o resultado da fiscalização;

> o contrato de mútuo não necessita de registro, sendo esta facultativa, consoante
determina o art. 13, II, da Lei n.o 6.015/73 (LRP);
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

> trata-se de documento particular apto a criar direitos e obrigações entre as
partes, dando existência ao ato negocial nele consubstanciado. O único requisito de
validade é que seja assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus
bens, sendo que a autoridade fiscal nada argumentou e não há como desconsiderar o
documento e o seu conteúdo;

> o reconhecimento de firma não é obrigatório, sendo que as únicas condições
são as previstas na 1.a parte do art. 221 do CC. A firma reconhecida em data posterior à
celebração do contrato não o desnatura;

> os documentos juntados por ocasião do atendimento à determinação fiscal
demonstram ter ocorrido à devolução do numerário obtido através do contrato de mútuo
firmado com o diretor da empresa Cia. Sudamericana de Dragados S/A. Esta efetivou-se
conforme recibos firmados pelo próprio representante da empresa em 24/03/2005 (R$
600.000,00), 24/03/2005 (R$ 144.000,00), 06/05/2005 (R$ 600.000,00) e em
22/12/2005 (R$ 600.000,00), totalizando justamente o valor de R$ 1.944.000,00;

> foram 4 recibos ao todo, não podendo simplesmente ignorá-los ou não
aceitá-los sob o argumento simplista de que estes não-sirvam para a comprovação da
devolução do mútuo;

> nem seria necessário comprovar a devolução, já que a autuação se deu,
segundo entendimento da autoridade fiscal, por omissão de receita;

> os mesmos argumentos podem perfeitamente ser aplicados ao contrato de
mútuo firmado com Osvaldo Cassari Filho;

> "os depósitos do mútuo não teriam que necessariamente ser efetuados pelo
mutuante, na medida em que o contrato prevê o repasse do numerário, sendo suficiente
para a comprovação a entrada conforme ficou consignado nos extratos bancários do
mutuário";

> "não houve qualquer diligência ou levantamento por parte da auditora fiscal
para averiguar a existência de caixa na movimentação do contribuinte que lhe
autorizasse a efetuar o depósito. Não há na legislação vigente qualquer disposição
impedindo que o contribuinte efetue saque de conta bancária, receba em espécie e
depois efetue o depósito em sua conta corrente;"

> desnecessário que os contratos de mútuo fossem relacionados na DIRPF eis
que foram satisfeitos dentro do mesmo exercício;

> em nenhum momento a auditora fiscal fez qualquer menção ou comentário que
pudesse infirmar a validade do documento de fls. 112/115 o qual legitima o Sr. Wim
Bosteels na qualidade de diretor titular, a representar a Cia. Sudamericana de Dragados;

> não há como alegar não ser o impugnante intermediador da importância
pertencente à Cia. Sudamericana Dragados, além de possuir autorização para tanto, a
Prefeitura Municipal de Piçarras confiou-lhe pagamento através de cheques nominativos
à mencionada empresa;

> se os depósitos foram efetuados na conta do impugnante, como não aceitar a
justificativa do acordo de agenciamento e do contrato de mútuo?;

> não desconsiderado os documentos por vícios, como não aceitar os recibos de
devolução do mútuo em anexo?

> foi juízo de conveniência pessoal da autoridade lançadora não aceitar as
justificativas plenamente documentadas;

> nos termos da súmula 182 do extinto TRF é ilegítimo o lançamento de imposto
de renda arbitrado apenas em depósitos bancários;

> entre os depósitos bancários e a omissão de receitas não há uma correlação
lógica direta e segura, pois nem sempre o volume de depósitos injustificados leva ao
rendimento omitido correlato;

> a autoridade lançadora utilizando-se de poder discricionário não aceitou as
justificativas apresentadas e não fundamentou sua decisão, tampouco praticou qualquer
ato investigatório que pudesse infirmar os documentos justificadores dos valores
glosados;

> não ocorreu o fato gerador da obrigação a luz do art. 43 do CTN;

> a multa de ofício aplicada possui caráter confiscatório;

> não possui respaldo jurídico a aplicação da taxa Selic;
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

> requer suspensão da exigibilidade do débito com fundamento no art. 151, III,
do CTN;

> requer intimação da Prefeitura Municipal de Piçarras para apresentação do
contrato firmado com a Cia. Sudamericana de Dragados;

> requer apreciação de todos os argumentos de defesa, sob pena de nulidade da
autuação;

> requer intimação de todos os atos, especialmente para sustentação oral quando
do julgamento;

> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;

Às fls. 262/263 foi anexado cópia de sentença de interdição do autuado expedida
em 22/12/2010 pela 9.a Vara de Família e Sucessões do Foro Central da Comarca de
São Paulo, dando-o como incapaz para praticar os atos da vida civil devido a paralisia
no lado esquerdo do corpo decorrente de acidente vascular cerebral, sendo nomeado
Ettore Ferdinando Casoria como curador.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Omissão de rendimentos – Desrespeito ao artigo 142 do CTN; b) Contrato de mútuo;
c) Possível ocorrência de dupla tributação; d) Insubsistência do lançamento do imposto –
extratos e depósitos bancários não constituem fato gerador do IRPF.
Em especial requer o cancelamento: (a) a uma, pela existência de Contrato de
Mútuo, firmado com a Cia Sudamericana de Dragados, onde o recorrente agiu como
intermediário entre a mutuante e a Prefeitura Municipal de Pirraças, sendo que os valores
movimentados em sua conta bancária claramente não constituíam rendimentos tributáveis;
(b) a duas, por motivo de vício na origem do procedimento fiscal que não atende tanto a verdade
material, como a legalidade imprescindível ao lançamento de ofício, conforme prescrição do
artigo 142, do Código Tributário Nacional, com a respectiva anulação do Auto de Infração; e
(c) a três, por impossibilidade do lançamento do Imposto de Renda basear-se, exclusivamente,
em extratos e depósitos bancários, o que nem mesmo sob a presunção legal do artigo 42, da Lei
n.o 9.430/96 pode ser caracterizado como fato gerador.
Juntou com o recurso sentença de interdição (e-fls. 334/335).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 11/10/2011, e-fl. 298, protocolo recursal em 10/11/2011,
e-fl. 301, e despacho de encaminhamento, e-fl. 346), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente pretende a declaração de nulidade. Sustenta vícios no
procedimento fiscal. Advoga vício na origem do procedimento fiscal que não atende tanto a
verdade material, como a legalidade imprescindível ao lançamento de ofício, conforme
prescrição do artigo 142, do Código Tributário Nacional, com a respectiva anulação do Auto de
Infração. Deduz, ainda, sobre a impossibilidade do lançamento do Imposto de Renda baseado,
exclusivamente, em extratos e depósitos bancários, o que nem mesmo sob a presunção legal do
artigo 42, da Lei n.o 9.430/96 pode ser caracterizado como fato gerador.
Pois bem. A prova dos autos não é ilegal, tampouco o procedimento.
Todo o procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas de
regência. Ademais, quanto à tributação por depósitos bancários com origem não comprovada, os
extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o
Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo necessária
prévia autorização judicial.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário, tampouco é vício do procedimento.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Ademais, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto
pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei,
na forma do art. 42 da Lei n.o 9.430. A verdade material apresentada é decorrente dos depósitos
bancários, intimação não atendida satisfatoriamente e presunção imposta em lei, devidamente
respeitada a legalidade do lançamento de ofício. De mais a mais, o mérito tangenciará a análise
da comprovada origem.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade. Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta configurado
o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão a recorrente em suas argumentações.
Ora, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou preterição do
direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as infrações imputadas
ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art. 10 do Decreto n.o
70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo diploma legal,
ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou para imputação,
estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível” estando
autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, não havendo desrespeito a este
normativo de lei, bem como atenderam a legislação federal atinente ao processo administrativo
fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descrevem os fatos que deram ensejo à constituição do
presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos geradores e fornecendo todo o
embasamento legal e normativo para o lançamento.
Ou, em outras palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos
legais, uma vez que o fato gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, ainda que
seja presumido, a base legal do lançamento foi demonstrada e todos os demais dados necessários
à correta compreensão da exigência fiscal e de sua mensuração constam dos diversos
discriminativos que a integram.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
De mais a mais, a decisão de piso bem consignou que:

O que a autoridade fiscal pressupõe, com base no artigo 42 da Lei n.o 9.430, de
1996, e pelo fato do autuado não ter comprovado a origem dos recursos, mesmo após
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

regularmente intimado com esta finalidade, é de que os numerários sejam rendimentos
ou proventos de qualquer natureza.

Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.

A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela
Fiscalização através dos dados bancários do contribuinte. O que a autoridade fiscal
presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus,
foi presumir a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência
foi provada) seja gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.

Desta forma, ocorrendo as duas condições simultaneamente previstas pelo artigo
de lei (crédito em conta e a não comprovação da origem), a sua consequência é a
suposição/presunção pela autoridade fiscal de omissão de rendimentos.

Não se trata de considerar os créditos como fato gerador do IRPF conforme
arguido na peça impugnatória, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN).

No entanto, a desproporcionalidade entre o seu valor total, coligidos com outros
elementos de convicção a disposição do Fisco, notadamente os dados financeiros do
contribuinte constante dos assentamentos internos desta Secretaria, principalmente o
montante dos rendimentos tributáveis declarados, constitui indício de omissão de
rendimentos e, estando o autuado obrigado a comprovar a origem dos recursos, ao não
fazê-lo de maneira satisfatória, proporciona à transformação do indício em presunção.

Podemos asseverar que os depósitos bancários são utilizados como mecanismo
de apuração de rendimentos presumidamente omitidos. Não são, de per si, objeto de
tributação, mas sim, os rendimentos por ele representados.

A constatação de que o autuado realizou movimentação financeira em
descompasso com seus rendimentos declarados é indício razoável de possível sonegação
fiscal mediante a conduta de omissão de rendimentos tributáveis, sendo, portanto,
cabível a imputação da infração do artigo 42 da Lei n.o 9.430 de 1996 quanto aos
créditos não comprovados.

No tocante ao argumento da improcedência do lançamento com base no
conteúdo da sumula n.o 182 do extinto TRF, o mesmo não merece guarida, posto que
esta refere-se a momento histórico distinto e anterior a vigência da Lei n.o 9.430/96.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como demonstrado.
Contratos de mútuo. Extratos bancários como elementos que não constituem fato gerador.
Em suma, o contribuinte aborda possível ocorrência de dupla tributação, pois as
omissões caracterizadas por depósitos bancários seriam objeto de contratos de mútuo ou têm sua
origem comprovada, inclusive, além do mútuo, por contrato de acordo de agenciamento de
cobrança. Outrossim, afirma que, antes dos rendimentos serem recebidos pela pessoa física, teria
circulado pela pessoa jurídica com tributação correlata nessa. Sustenta, até mesmo, que extrato
bancário não é fato gerador.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

Passo a apreciar, especialmente, o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem têm origem
devidamente demonstrada.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas corrente. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea. Meras declarações de alegadas
operações de mútuo, sem sustento probatório, não atestam a efetiva realização destes.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou as origens de forma efetiva, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, na parte dos fundamentos com os quais convirjo, não tendo o
contribuinte se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada nos pontos que destaco,
sendo o recurso voluntário repetitivo da impugnação, verbis:

O autuado disserta em sua peça impugnatória inúmeros motivos pelos quais o
lançamento sobre depósitos bancários não poderia subsistir. Entretanto, estes não
merecem acolhida pelas seguintes razões que a seguir passamos a descrever, senão
vejamos:

O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da Lei n.o 9.430 de 1996 e alterações posteriores (Leis
9.481/97 e 10.637/2002).

Trata-se de uma presunção insculpida em lei ordinária de omissão de
rendimentos contra o contribuinte titular de conta mantida perante instituição financeira
que não lograr êxito em comprovar a origem destes créditos apurados pela autoridade
lançadora.
(...)

Comprovada a origem do numerário e este possuir a natureza de renda definida
pelo §1.o do artigo 3.o da Lei n.o 7.713/88, não informada pelo contribuinte em sua
Declaração Anual de Ajuste, caberá a autoridade fiscal também o lançamento para
cobrança do imposto suplementar incidente sobre o numerário, mas sob outra rubrica,
em respeito ao estatuído pelo artigo 10 do Decreto 70.235/72 (PAF) e os princípios
constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Em regra, é inaceitável em âmbito administrativo a comprovação feita de forma
genérica, como por exemplo, a indicação de uma procedência com a finalidade de
comprovar vários créditos em conta.

É incumbência da fiscalização da Receita Federal do Brasil comprovar a
existência dos créditos (geralmente por meio de extratos bancários) e intimar o
contribuinte a apresentar os esclarecimentos necessários 'com vistas' a elidir a presunção
que incide sobre os mesmos. No entanto, a comprovação da origem dos recursos é
obrigação exclusiva do contribuinte.
(...)

A existência dos créditos em conta foi comprovada pela fiscalização através dos
dados financeiros contribuinte consubstanciados nos extratos anexados às fls. 20/76.
Quanto a este fato o contribuinte não se insurge em momento algum. A materialidade da
infração restou comprovada.
(...)
Desconsideração dos Contratos de Mútuos – Formalidades contratuais
Do Contrato de Agenciamento Apresentado

Prende-se a controvérsia da autuação sobre a comprovação da origem dos
depósitos bancários (planilha de fls. 184/185) a dois contratos de mútuos (fls. 98/99 e
143/144) e a um acordo de agenciamento de cobrança (fls. 116/117) já apresentados
durante o procedimento fiscal, mas não aceitos pela autoridade fiscal. São estes:

1.o) Contrato de Mútuo firmado com o Sr. Wim Bosteels (mutuante),
diretor da empresa Cia. Sudamericana de Dragados, com escritório em Buenos Aires –
Argentina (fls. 98/99);

2.o) Contrato de Mútuo firmado com o Sr. Osvaldo Casari Filho
(mutuante) – fls. 143/144;

3.o) Contrato de Agenciamento de Cobrança firmado entre a Cia.
Sudamericana de Dragados, representada pelo seu vice presidente Sr. Carl J. R
Heiremans, e o autuado, com a finalidade de viabilizar pagamentos pela Prefeitura
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

Municipal de Piçarras/SC à Cia Sudamericana de Dragados, oriundo de serviço de
aterro da Praia de Piçarras (contrato n.o 032/98 e termo aditivo n.o 001/99) por esta
executado, no valor de R$ 4.095,59 CUB's – SC, com crédito em conta bancária do
interessado para posterior repasse a pessoa jurídica dos valores recebidos pela Prefeitura
– (fls. 116/117);
(...)

Como documento particular que é, o contrato de mútuo prova apenas que foi
elaborado e assinado pelas partes envolvidas, nada informando quanto à consecução do
seu objeto.

Os contratos apresentados neste processo administrativo fiscal, (...), na realidade
são pouco convincentes, e não podem, dessa forma, ser opostos à Fazenda Pública.

Em se tratando de matéria tributária, os contratos, (...), não seria bastante para
justificar a origem dos depósitos bancários. Isso porque, a formalização destes
instrumentos deve estar acompanhada de provas materiais que respaldem a sua
realidade.

A conclusão acima exposta está em consonância com o disposto no art. 368,
parágrafo único, do Código do Processo Civil, de acordo com o qual o documento
particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em
sua veracidade o ônus de provar o fato.

Sua força probante, a princípio, é a mesma da Declaração de Ajuste Anual de
IRPF, ou seja, fornece apenas a informação nela consignada; porém, não comprova, por
si só, o fato declarado.
(...)

Em análise do conteúdo dos instrumentos de mútuo apresentados, inúmeros fatos
nos levam a suscitar dúvidas em relação a veracidade das operações, senão vejamos:

No contrato de mútuo firmado com o Sr. Wim Bosteels, fls. 98/99, na realidade
mais trata-se de uma "promessa de empréstimo" a ser efetivada em data não revelada,
com devolução em data "futura" também não mencionada. Em síntese, pode-se afirmar
que é um instrumento que na prática não cria direitos e obrigações para nenhuma das
partes envolvidas.

O contrato firmado com o Sr. Osvaldo Casari Filho, fls. 143/144, também possui
as mesmas peculiaridades descritas no parágrafo anterior, à exceção da discriminação
do "empréstimo" da quantia de R$ 35.000,00 em parcelas nas datas fixadas em sua
cláusula primeira.

Conspira em desfavor do interessado o fato de que ambos instrumentos possuem
a mesma diagramação e mesmo padrão intelectual de redação de suas cláusulas,
denotando a possibilidade de elaboração posterior, extemporânea, casuística, e com o
fito único de produzir provas neste processo administrativo fiscal, adequando à
realidade das operações financeiras do autuado aos instrumentos e não o inverso, como
seria o correto.

Nos termos do parágrafo único do art. 116 do CTN, a autoridade administrativa
pode e deve desconsiderar os atos praticados com a finalidade de dissimilar a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária. (...)
(...)

Quanto ao acordo de agenciamento de cobrança firmado entre o interessado e a
Cia. Sudamericana de Dragados, com a finalidade de viabilizar pagamentos pela
Prefeitura Municipal de Piçarras à esta pessoa jurídica, com recebimento dos valores em
sua conta bancária pessoal para posterior repasse à empresa Argentina, infere-se que
não há menção no instrumento do recebimento de nenhum valor pelo autuado pelos
serviços prestados, querendo este fazer crer a esta autoridade julgadora do caráter
gracioso e voluntário de sua atividade.

Ressalta-se que não há nenhum impedimento ou vedação a realização da
atividade suscitada (agenciamento para cobrança), desde que restasse comprovado o
ingresso em sua conta dos valores pagos pela citada Prefeitura Municipal com o repasse
integral à empresa Argentina do numerário, ou já descontado dos valores os seus
“honorários” contratados no repasse, desde que previstos em instrumento com todos os
requisitos e exigências imputadas pela legislação.

(...)
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

Sobre a comprovação do autuado ter sido representante e intermediador da
empresa Argentina junto à Prefeitura Municipal de Piçarras, nenhuma comprovação
neste sentido foi apresentada, tampouco ter existido a citada obra de dragagem.

Quanto aos comprovantes de depósitos, cheques e recibos apresentados, o
contribuinte também não logra qualquer êxito em comprovar os eventos descritos desde
o desenvolvimento da ação fiscal.

Os depósitos bancários de fls. 100 e 102 atestam que estes foram realizados pelo
próprio interessado em sua conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco. As cópias
de cheques de fls. 101 e 103 atestam pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal
de Piçarras diretamente à Cia. Sudamericana de Dragados, não existindo provas nos
autos da efetiva compensação dos títulos, tampouco de endosso em favor do autuado,
que corroborasse os depósitos supramencionados.

No tocante a comprovação da devolução ao mutuante (Wim Bosteels) dos
valores percebidos a "título de empréstimo", os recibos de fls. 104/106/110 na realidade
são meras declarações, constituindo afirmações unilaterais.

Além de não comprovar a efetiva transferência de recursos ao mutuante, estas
não devem, necessariamente, ser aceitas pela autoridade fiscal, que detém a prerrogativa
de exigir outros elementos de prova.

As cópias de cheques de fls. 109 e os depósitos bancários de fls. 107/108 não
espelham as informações prestadas pela declaração de fls. 106.

As cópias de cheques de fls. 105 também não corroboram qualquer devolução de
numerário referente ao contrato firmado com o Sr. Wim Bosteels.

Quanto as comprovações pertinentes ao contrato de mútuo firmado com o Sr.
Osvaldo Casari Filho, fls. 143/144, não foram anexados depósitos efetuados pelo
mutuante em favor do autuado tampouco a devolução dos valores que atestasse ter
existido qualquer vínculo entre as partes.

Isto posto, a ocorrência do fato gerador decorre, no presente caso, da presunção
legal estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996. Verificada a ocorrência de depósitos
bancários cuja origem não foi devidamente comprovada pelo contribuinte, considera-se
ocorrida a omissão de rendimentos sujeitos à tributação, cabendo ao contribuinte o ônus
de provar a irrealidade das imputações feitas.
(...)
Da Diligência Fiscal Requerida

Argui o autuado da necessidade de realização de diligência fiscal junto a
Prefeitura Municipal de Piçarras, com a finalidade de intimá-la a apresentar contrato
firmado entre àquela e a Cia. Sudamericana de Dragados, onde constaria neste
instrumento o contribuinte como representante no Brasil da pessoa jurídica estrangeira
(Dragados – Grupo Jan de Nul) e intermediador do recebimento e repasse de verbas.

Nos termos do artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72 que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine."

Somente justifica-se a formulação de pedidos de diligências pelo autuado quanto
à matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do assunto, cuja comprovação não
possa ser feita no corpo dos autos, quer pelo volume de papéis envolvidos na
verificação, quer pela impossibilidade de deslocar os elementos materiais examináveis,
quer seja pela localização da prova, que, por exemplo, pode encontrar-se em poder de
terceiros, ou em outros procedimentos fiscais existentes.

Cumpre-nos esclarecer que descabe ao Fisco produzir provas em favor do
contribuinte.

Deficiências da defesa na apresentação de provas, quando estas são de
responsabilidade do contribuinte, não implica na necessidade de realização de diligência
com o objetivo de produzir essas provas.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

De posse do MPF n.o 08.1.90.00-2008-04863-0, o contribuinte foi regularmente
cientificado, em 01/09/2008, por via postal com Aviso de Recebimento – AR, da
instauração do procedimento fiscal, mediante Termo de Início de Fiscalização lavrado
em 26/08/2008, e intimado a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, dentre outros, as
informações detalhadas da movimentação financeira como Extratos Bancários de todas
as contas mantidas junto às instituições financeiras no Brasil (contas correntes,
aplicações financeiras, contas de poupança e outros), relativos ao ano de 2005.

Em 15/09/2008 o contribuinte apresentou um pedido de prorrogação de prazo
por mais (30) dias, para apresentar os documentos solicitados, conforme anexo fls. 15.

Em 13/10/2008, compareceu a esta Delegacia, o Procurador do contribuinte, Sr.
Waldemar Marcondes Perina, apresentando os extratos bancários mensais relativos às
contas-correntes, aplicações financeiras, mantidas junto ao Banco do Brasil S/A e
Banco Bradesco S/A, referente ao período de janeiro a dezembro de 2005.

Através dos extratos bancários apresentados, elaboramos uma planilha, com os
depósitos bancários efetuados e intimamos o contribuinte em 03/11/2008, sendo que o
mesmo ficou ciente em 10/11/2008, a comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores, a origem e natureza dos depósitos relacionados,
durante o ano-calendário de 2005, no prazo de 20 (vinte) dias.

Em 19/11/2008 o contribuinte apresentou um pedido de prorrogação de 20
(vinte) dias para localizar os documentos necessários para as devidas comprovações,
conforme documentação anexa às fls. 83.

Em 11/12/2008 o contribuinte apresentou outro pedido de prorrogação de mais
10 (dez) dias para o atendimento da intimação, conforme documentação anexa às fls.
84.

Em 16/12/2008, compareceu a esta Delegacia o Procurador do contribuinte, Sr.
Waldemar Marcondes Perina, apresentando alguns documentos para justificar as origens
dos depósitos, a seguir citados:

- Planilhas elaboradas pelo contribuinte, relacionando os documentos descritos
abaixo, documentos anexos às fls. 88 a 89; 93 a 94; 149 a 150;

- Cópia do contrato de mútuo entre o Sr. Wim Bosteels e o contribuinte, no valor
de R$1.944.000,00, documentos anexos às fls. 98 a 117;

- Cópias de Notas Fiscais decorrentes de vendas de bovinos, documentos anexos
às fls. 118 a 121; 123 a 124; 126; 128 a 131; 133 a 134; 137 a 140; 142; 146a 148; 155;
157;

- Cópias de extratos bancários, comprovando as transferências de valores de
contas da mesma titularidade, documentos anexos às fls. 90 a 92; 95 a 97; 122; 125;
127; 132; 135 a 136; 141; 145; 151 a 154; 156; 158 a 159;

- Cópia do contrato de mútuo entre o Sr. Osvaldo Casari Filho e contribuinte, no
valor de R$35.000,00, documentos anexos às fls. 143 a 144.

Analisando a documentação apresentada, constatamos que o valores mais
relevantes são os de R$1.800.000,00 e R$144.000,00, onde o contribuinte alega ter
origem num Contrato de Mútuo com o Sr. Wim Bosteels, Diretor da Empresa Cia.
Sudamericana de Dragados. Apresentando cheques emitidos pela Prefeitura Municipal
de Piçarras Contrib Melhorias e nominais à Empresa Cia. Sudamericana de Dragados
S/A.

Foi apresentado um Acordo de Agenciamento de Cobrança, datado de
27/12/2004, entre a Cia. Sudamericana de Dragados e o Senhor Ettore Casoria. Neste
acordo cita que a Empresa Cia. Sudamericana de Dragados S/A é subsidiária do Grupo
Jan de Nul, ora contratado pela Prefeitura de Piçarras – Santa Catarina, para o aterro da
praia de Piçarras. Neste acordo cita, também, que o Sr. Ettore Casoria era o
representante do Grupo Jan de Nul no momento da contratação.

Em 06/02/2009 foi lavrado outro Termo de Intimação Fiscal, sendo que o
contribuinte ficou ciente em 09/02/2009, detalhando tudo que faltava comprovar,
principalmente em relação ao Contrato de Mútuo com o Sr. Wim Bosteels, Diretor da
Empresa Cia. Sudarhericana de Dragados S/A, no valor de R$1.944.000,00, onde
solicitamos, também, que apresentasse a prova da devolução desse valor, pois em sua
declaração de Ajuste Anual de 2006, no Quadro – Dívidas e Ônus Reais –, não faz
menção a ser devedor de qualquer quantia.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

Em 20/02/2009 compareceu o Procurador do Contribuinte, Sr. Waldemar
Marcondes Perina, apresentando documentação enviada à Prefeitura de Piçarras,
solicitando comprovar que o contribuinte foi intermediador do recebimento e repasse
das verbas originárias da dragagem do Porto de Piçarras a Cia. Sudamericana de
Dragados, conforme documento anexo às fls. 170.

Em 20/02/2009 solicitou um prazo maior para cumprir as exigências, o qual foi
estendido até 15/03/2009, conforme documentação anexa fls. 170 a 174.

Após o prazo citado, compareceu a esta Delegacia em 12/03/2009, o Procurador
do contribuinte, Sr. Waldemar Marcondes Perina (conforme Procuração anexa fls. 14)
apresentando alguns esclarecimentos, onde alega:

Em relação ao contrato de mútuo com o Sr. Wim Bosteels esclarece que já
apresentou a documentação, provando a devolução dos valores relativos ao mesmo, ao
mutuante, e junta novamente a documentação. Como a documentação apresentada é a
mesma apresentada anteriormente, anexamos a documentação uma só vez (fls. 104 a
110).

Apresentou, também, esclarecimentos e documentos em relação à vendas de
bovinos, documentos esses, apresentados anteriormente e anexados ao presente
processo.

(...)

O contribuinte anexou 4 (quatro) cheques nos valores de R$300.000,00 cada um
e três recibos, alegando ser parte da devolução do empréstimo oriundo do contrato de
mútuo, mas não provando quem, efetivamente, se beneficiou dessa quantia, razão pela
qual não consideramos estes cheques como devolução ao mutuante, no ano-calendário
de 2005, conforme documentação anexa às fls.104 a 110.

Em relação à alegação citada de que o contribuinte foi intermediador entre a
Prefeitura Municipal de Piçarras e a Cia. Sudamericana de Dragados, a mesma não foi
devidamente comprovada, pois não demonstrou ter efetuado o repasse e nem a remessa
da quantia para a Empresa Cia. Sudamericana de Dragados.

Após análise da documentação em relação ao contrato de mútuo citado,
constatamos que (...) os valores correspondentes aos empréstimos não devolvidos, não
foram lançados na Declaração de Ajuste Anual de 2006, no quadro de "Dividas e ônus
Reais'', portanto os documentos apresentados não foram considerados por esta
fiscalização.

O contrato de mútuo datado de 09/10/2005, tendo como mutuante o Sr. Osvaldo
Casari Filho, no valor de R$35.000,00, menciona em sua Cláusula primeira que esse
valor será depositado na conta corrente do mutuário, respectivamente nos seguintes
valores e datas: R$20.000,00, em 10/10/2005; R$5.000,00, em 11/11/2005 e
R$10.000,00 em 01/12/2005.

Em relação ao contrato de mútuo com o Sr. Osvaldo Casari Filho, constatamos
que (...).

(...) não foram comprovados que os depósitos foram efetuados pelo mutuante,
para que possa haver vínculo entre os depósitos e o contrato de mútuo e nem foi
comprovada a devolução, para que se ateste areal comprovação do mútuo, e na
declaração de Ajuste Anual de 2006, no Quadro "Dívidas e Ônus Reais", não faz
menção a ser devedor de qualquer valor, ensejando a não consideração do mesmo por
esta fiscalização.

Com base nas constatações descritas foram excluídos alguns itens, os quais
foram considerados comprovados por esta fiscalização, pois foram apresentadas Notas
Fiscais de Entrada e Notas Fiscais de Saída de Produtor Rural e cópias dos extratos do
Banco Bradesco S/A e Banco do Brasil S/A, comprovando as transferências de valores
de contas correntes da mesma titularidade, conforme documentação anexa às fls. (181 a
184).

Também, com base nas constatações descritas não foram excluídos os itens que
foram alegados como oriundos de contratos de mútuo e os valores depositados pelo
próprio contribuinte, conforme documentação anexa às fls. 93 a 94.

Os depósitos/créditos bancários cujas origens não foram comprovadas,
constantes dos extratos do banco Bradesco S/A e Banco do Brasil S/A foram agrupados
em planilhas de depósito, observando que:
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

Os valores apurados serão tributados segundo o disposto no artigo 42 da Lei n.o
9.430/96:
(...)

Os valores iguais ou inferiores a R$12.000,00, cujas origens não foram
comprovadas, não serão considerados como rendimentos omitidos, pois a sorna dos
mesmos foi inferior ao limite de R$ 80.000,00, estabelecido no art. 42, §3.o, II, da Lei
n.o 9.430/96 c/c art. 4.o da Lei n.o 9.481/97, conforme planilha anexa às fls. 187.

Após relato acima, constatamos OMISSÃO DE RENDIMENTOS, pois da
análise dos extratos bancários apresentados, verificamos que houve no ano-calendário
de 2005 diversos depósitos/créditos, sem comprovação da origem dos recursos,
conforme planilha anexa às fls. 184a 187.

No quadro a seguir encontra-se a consolidação dos saldos mensais dos valores
depositados na conta corrente, ano-calendário 2005, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, os quais tributamos com base
no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 e alterações e da IN/SRF n.o 246/02.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso resta comprovada
não socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação dos valores diretamente as
operações, mas estas não são sequer comprovadas como efetivas.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-007.860 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001011/2009-81

não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Além do mais, alegar dupla tributação, sob o argumento de que os rendimentos
antes de serem recebidos pela pessoa física, circularam pela pessoa jurídica com tributação
correlata, não socorre ao recorrente, não havendo essa demonstração e de forma eficaz para
cancelar o lançamento.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital